Tribunal: TJBA
Processo: 8056736-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056736-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS AGRAVADO: NELSON PINTO DE ALMEIDA NETO Advogado(s):MINAYA ALBUQUERQUE PINTO DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM MATÉRIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão concessiva de tutela provisória de urgência assegurando ao Autor o direito à suplementação de aposentadoria. A embargante alegou omissões, contradições e erro material no julgado, sustentando que o acórdão partiu de premissa fática equivocada e deixou de considerar o Tema 955 do STJ e dispositivos legais e constitucionais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao Tema 955 do STJ e aos dispositivos legais invocados; (ii) definir se houve contradição interna na fundamentação adotada; (iii) determinar se a decisão incorreu em erro material ao afirmar como incontroverso o direito do embargado à suplementação de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, reconhecendo a probabilidade do direito à luz de sentença trabalhista transitada em julgado que impôs à patrocinadora a obrigação de efetuar os repasses contributivos. A alegação de premissa fática equivocada não configura erro material, mas divergência quanto à valoração da prova, não cabendo sua revisão nos aclaratórios. Não há contradição interna, pois os fundamentos do acórdão são coerentes e harmônicos com a conclusão adotada. A suposta omissão quanto ao Tema 955 do STJ foi afastada implicitamente, ao se reconhecer que a existência de título executivo judicial trabalhista supria a exigência de prévio custeio, não podendo a ausência de repasses pela patrocinadora obstar o exercício do direito à suplementação. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A simples discordância da parte com a valoração da prova não configura erro material e não justifica o acolhimento de embargos de declaração. A omissão quanto à tese do prévio custeio (Tema 955/STJ) não se verifica quando o acórdão, ainda que de forma implícita, a afasta com base em título executivo judicial que impõe o dever de contribuição à patrocinadora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV e VI; 926; 927, III; 1.022, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 955, REsp 1.312.736/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056736-47.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como apelada NELSON PINTO DE ALMEIDA NETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora